Tribunal: TJBA
Processo: 0000497-56.2014.8.05.0180
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000497-56.2014.8.05.0180 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelantes: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO E OUTROS Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA Apelado: SAMUEL CARNEIRO ALMEIDA Advogado(s):ENRICO DE ARAUJO PEREIRA ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RENÚNCIA DE MANDATO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO REGULARIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CUMULAÇÃO DE DANOS MORAIS COM DANO ESTÉTICO. POSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Verificada irregularidade na representação processual do recorrente e não sanado o vício no prazo concedido para tanto, não há como conhecer do recurso. Inteligência dos artigos 76, §2º, I, e 932, III, ambos do CPC. A inexistência de relação jurídica direta entre a seguradora, denunciada à lide, e a empresa proprietária do veículo segurado não obsta a participação daquela no polo passivo da ação de reparação de danos ajuizada pela vítima do acidente de trânsito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Não comprovados os limites de cobertura do contrato de seguro, deve a seguradora arcar com a indenização imposta na sentença recorrida. Não configura bis in idem a cumulação dos pedidos de indenização por dano moral e por dano estético, tendo em vista a distinção quanto ao direito da personalidade violado: enquanto o primeiro lesa a integridade psíquica do indivíduo, o segundo afeta sua integridade física. Danos morais e estéticos caracterizados. Indenização devida, em montante que atenda à equação de não importar em enriquecimento ilícito do requerente e, ao mesmo tempo, desestimular, de forma contundente, qualquer atividade nociva similar por parte da requerida. Quantum indenizatório mantido, na espécie. Caso em que restou demonstrado o dano a conduta culposa do agente e o nexo causal entre ambos, dando ensejo à obrigação de indenizar da empresa proprietária do veículo causador do acidente em solidariedade com a seguradora. Apelo da primeira recorrente conhecido e desprovido. Recurso da segunda apelante não conhecido. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000497-56.2014.8.05.0180, sendo Apelantes Nobre Seguradora do Brasil S/A – em liquidação extrajudicial e FRS- Falcão Real Serviços Ltda. e Apelado Samuel Carneiro Almeida, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não conhecer do recurso interposto pela Falcão Real Serviços Ltda. e conhecer e negar provimento ao apelo da Nobre Seguradora do Brasil S/A. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator